Tribunal: TJDFT
Processo: 0739109-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739109-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA contra a r. decisão de ID 140293613, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 0720287-81.2022.8.07.0007, ajuizada para a obtenção da pontuação relativa à prova discursiva, com a sua reclassificação e aprovação no 35o Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. O d. Juízo a quo entendeu não ter sido comprovado o perigo da demora, “[...] pois o "resultado final (após recursos)" do 35o EXAME DE ORDEM UNIFICADO já ocorreu [...]”, nem a probabilidade do direito, na medida em que a agravante busca discutir o mérito dos critérios de correção da questão, o que só é permitido nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder por incompatibilidade com o previsto no Edital do certame. Em suas razões recursais, a agravante registrou que não obteve a pontuação mínima para ser classificada na 2a fase do Exame (6,0) porque a agravada não avaliou corretamente a sua resposta ao item 8, pois foi apresentada de acordo com os parâmetros fixados no subitem 3.5.11. do Edital. Assim, alegou fazer jus à pontuação total do item – 0,50 (zero vírgula cinquenta) – ou, pelo menos, à “[...] a pontuação do dispositivo legal, totalizando 0,10” (zero vírgula dez) ponto, que já seria suficiente para a sua aprovação. Além disso, a agravante registrou que, caso não fosse aprovada no Exame em evidência, perderia uma oportunidade de emprego em um escritório de advocacia para o qual já estava selecionada. Com base em tais argumentos, ao sustentar a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, requereu, além do conhecimento do agravo: a) a antecipação da tutela para que lhe fosse atribuída a pontuação devida e, com isso, fosse aprovada no 35o Exame de Ordem, com a expedição do certificado correspondente; e b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida (ID 41425785). Preparo regular (ID 41426794). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela liminarmente. (ID 41536396) Agravante peticionou (ID 42932691) requerendo a desistência do recurso, uma vez que foi aprovada no concurso da OAB, em nova chamada de candidatos (repescagem). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 41425787). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 30 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator